Tribunal: STF
Processo: HC 225828
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 778.525/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado. Nesse contexto, não deve ser conhecido, na medida em que foi manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    2. Não há manifesta ilegalidade hábil a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, tendo a Corte estadual mantido o regime inicial mais gravoso com fundamentos idôneos e compatíveis com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, pois destacou que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada acima do mínimo legal, em razão da considerável quantidade de entorpecentes apreendidos (art. 33, § 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal).



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: em se tratando de réu primário, quando a pena fixada não exceder a 08 (oito) anos, o regime inicial poderá ser o semiaberto. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja estabelecido regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Na espécie, o STJ manteve o regime inicial fechado com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Consta dos autos que o Paciente, ora Agravante, foi condenado, em primeiro grau de jurisdição [...], pois ele e o Corréu foram surpreendidos na posse de "porções de fragmentos com massas líquidas de 500,85g e 324,87g e tijolos com massa líquida de 2.007,97g" de maconha (fl. 17). 



    [...] não há manifesta ilegalidade hábil a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, tendo a Corte estadual mantido o regime inicial mais gravoso com fundamentos idôneos e compatíveis com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, pois destacou que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada acima do mínimo legal, em razão da considerável quantidade de entorpecentes apreendidos (art. 33, § 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal). 



    Nesse sentido: "[a] existência de circunstância judicial desfavorável, extraída da valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, constitui fator idôneo e suficiente para o recrudescimento do regime prisional. Precedentes." (AgRg no HC n. 762.380/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.) 



    As particularidades do caso concreto, consubstanciadas na quantidade de entorpecente (2833,69g de maconha), constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado –, que se mostra adequada e necessária para a repressão do tráfico ilícito de drogas, consoante o art. 1º da Lei 11.343/2006. 



    Conforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). No mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Por fim, a condenação do paciente transitou em julgado. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente